Tribunal: TJDFT
Processo: 0721158-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721158-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETROENGE ENGENHARIA S/A AGRAVADO: DIRETOR PRESIDENTE DA COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP D E S P A C H O O presente processo está pautado para julgamento na 21a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 07/10/2020, conforme certidão de ID 19728648. Na petição de ID 19794852, a agravante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que se trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela de urgência (art. 937, inciso VIII, do CPC), bem como que o pedido foi formulado tempestivamente, defiro a sustentação oral requerida pela agravante. À Secretaria para as providências cabíveis. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator